Tribunal: STF
Processo: ARE 1547318
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. 
1) INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE: APLICAÇÃO DO TEMA 72 DA REPERCUSSÃO GERAL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO FAVORÁVEL À PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2) DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. NATUREZA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.100. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA: SALÁRIO-MATERNIDADE. ADICIONAL NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. FÉRIAS USUFRUÍDAS. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. HORAS EXTRAS. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. 



    1. Aplica-se a Lei n. 13105/2015 aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos consumados e seus efeitos no regime do CPC de 1973. Nesse sentido, restou editado o Enunciado Administrativo n. 2/STJ, de teor seguinte: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Acolhida a preliminar de intempestividade da apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) suscitada em contrarrazões.



    3. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 



    4. O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91. 



    5. Contudo, a definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, o que impõe a análise acerca da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa.



    6. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador a título de 
salário-maternidade (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014). 



    7. Resta consolidado o entendimento jurisprudencial acerca da exigibilidade de contribuição social previdenciária sobre o adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e adicional de horas-extras. Confira-se: (AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2ªT, DJE 20/06/2012); (AgRg no Ag 1330045/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª T, DJE 25/11/2010); 
(AMS – APELAÇÃO CÍVEL 0009324-71.2013.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/03/2015). 



    8. O Relator do Recurso Especial nº 1.230.957/RS, Ministro Herman Benjamin, expressamente consignou a natureza salarial da remuneração das férias gozadas. Assim, sendo Recurso Especial sob o rito do art. 543-C, sedimentou jurisprudência que já era dominante no Superior Tribunal de Justiça. 



    9. Consolidada a compreensão de que há incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as verbas pagas a título de décimo-terceiro salário/gratificação natalina. Precedentes. 



    10. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme art. 7º, XVI, da CF/88 e Enunciado n. 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. 



    11. Nem toda verba paga em razão do contrato de trabalho corresponde à efetiva prestação de serviços, sendo por vezes devida em razão de expressa disposição legal, e em decorrência do contrato de trabalho, como é o caso do descanso semanal remunerado, previsto no artigo 67 da CLT. Tal verba integra a remuneração, e não têm natureza indenizatória. Precedentes. 



    12. O art. 85, §11 do CPC prevê a majoração dos honorários pelo Tribunal levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 



    13. Remessa necessária e recurso de apelação da União Federal (Fazenda Nacional) não conhecidos. Recurso de apelação da parte autora desprovido” (fls. 22-23, e-doc. 61).



    Os embargos declaratórios opostos pela agravante foram acolhidos, nos seguintes termos:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITO MODIFICATIVO. ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS VENCIDOS E VINCENDOS. POSSIBILIDADE. 



    1. De fato, o acórdão embargado foi omisso em relação à limitação territorial dos efeitos da demanda coletiva e em relação à possibilidade de compensação do crédito das contribuições previdenciárias com parcelas vencidas. 



    2. Em relação à limitação territorial dos efeitos da decisão prolatada p art. 2º-A da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado em conjunto com o art. 93 do CDC, ex vi do disposto no art. 21 da Lei 
nº 7.347/1985, até porque, consoante recurso repetitivo, a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário (REsp 1243887/PR). 



    3. Tratando-se de sindicato de âmbito nacional, a eficácia da sentença não estará restringida aos limites geográficos da jurisdição 
do juízo sentenciante (art. 5º, LXX, ‘b’, CF; art. 22 da Lei 
nº 12.016/2009).



    4. Quanto à compensação anoto que o artigo 170, caput, do CTN dispõe que ‘a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública’. 



    5. E a Instrução Normativa 1717/2017, aplicável nos casos de compensação, não restringe a compensação aos créditos vincendos, mas também aos créditos vencidos. 



    6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar que a eficácia da sentença não está restrita aos limites geográficos da jurisdição do juízo sentenciante, por se tratar de ação ajuizada por sindicato de abrangência nacional, e para declarar que a compensação pode ocorrer tanto com créditos vencidos e vincendos” (fl. 12, e-doc. 79).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IX e XXIII do art. 7º, o inc. I do art. 150, o inc. I do art. 154 e o § 4º e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumenta que não incide a contribuição previdenciária patronal sobre “o terço constitucional de férias, as horas extras, o salário maternidade e os adicionais de periculosidade, insalubridade e noturno, já que estes não remuneram qualquer serviço do empregado” (fl. 16, e-doc. 87).



    Pede “seja reformado o acórdão recorrido, afastando a tributação da Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre o terço constitucional de férias, horas, extras, o salário maternidade e os adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, além da gratificação natalina incidente sobre o valor indenizado e o que incide sobre o aviso prévio, além das férias gozadas” (fl. 30, 
e-doc. 87).



    3. Em 18.3.2021, em juízo de retratação positivo, o Tribunal de origem adequou o julgado recorrido ao Tema 72 da repercussão geral:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE. OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 72). COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.



    1. Devolução dos autos pela Vice-Presidência, para eventual juízo de retratação, na forma do estabelecido no artigo 1.040, II do CPC em razão do julgamento do REsp 1.137.738. 



    2. Em acórdão publicado em 21/12/2020, o E. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, exarou a tese de que ‘É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade’ (Tema 72). 



    3. O acórdão proferido anteriormente pela Turma determinou 
o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre o salário-maternidade. 



    4. Nos termos do artigo 1.040, II do CPC cabe o reexame da causa para adequação à jurisprudência consolidada, reconhecendo-se a inexigibilidade do recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre o salário-maternidade. 



    5. O resultado do acórdão deve ser mantido em relação às demais questões. 



    6 Acórdão reformado apenas para fins de adequação à nova orientação jurisprudencial, firmada em caráter vinculante. 



    7. O exercício do direito à compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido. Ressalte-se que, com o advento da Lei 
nº 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, que prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96, para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária. A matéria em questão foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18. 



    8. Ademais, cumpre observar que a Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença, proibição confirmada pela Corte Superior, na sistemática do recurso repetitivo. (REsp 1167039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010). 



    9. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva restituição ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4º do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013. 



    10. Juízo de retratação positivo” (fls. 5-6, e-doc. 136).



    4. Em 31.1.2022, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário, pela perda do objeto, quanto ao pedido de não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, e pela aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, e inadmitiu-o por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 145).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “a essa Suprema Corte que se digne de julgar procedente o presente Agravo, no sentido de reformar a decisão agravada, conforme as razões acima e, via de consequência, possa o Recurso Extraordinário ser recebido, processado e julgado” (fl. 28, e-doc. 151).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso extraordinário com agravo não pode ser conhecido.



    6. Quanto ao pedido de não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, tem-se ausência de interesse recursal da agravante.



    Como assentado na decisão de inadmissibilidade, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967/PR, Tema 72, pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, acolheu o pedido da agravante, reconhecendo a não incidência pretendida. 



    A conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 72 da repercussão geral, não havendo interesse recursal da agravante na espécie em relação a esse pedido.



    7. Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, a Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
nº 565.160/SC, vinculado ao tema nº 20 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. 



    Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, providência, portanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE nº 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador.



    O acórdão paradigma, cuja publicação se deu em 15/09/2020, foi assim ementado: 



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. (STF, Plenário Virtual, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) (Grifei).



    Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC” (fls. 9-10, e-doc. 145).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    O Supremo Tribunal Federal assentou que, “nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral” e concluiu que “a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Com a aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem e o desprovimento do agravo interno (e-doc. 171), previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.



    8. O propósito manifestamente protelatório do presente recurso justifica a determinação de baixa imediata do processo, independente da publicação do acórdão.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 
inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



      À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora